Tribunal: TJSP
Processo: 1000849-83.2017.8.26.0575
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação/Remessa Necessária. Servidora pública do Município de São José do Rio Pardo. Ocupante do cargo efetivo de 'auxiliar de apoio operacional'. Adicional de insalubridade. Pretenso recebimento no grau máximo (40%). Sentença de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido. Acórdão que reformou em parte o r. julgado singular.

1. Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação/Remessa Necessária. Servidora pública do Município de São José do Rio Pardo. Ocupante do cargo efetivo de 'auxiliar de apoio operacional'. Adicional de insalubridade. Pretenso recebimento no grau máximo (40%). Sentença de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido. Acórdão que reformou em parte o r. julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015. Jurisprudência que evolui com o passar do tempo, como todos os fatos humanos. Julgados mais recentes sobre o tema bem atestam a circunstância.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000849-83.2017.8.26.0575/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em
que é embargante DORACI MORAIS MATIAS, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000849-83.2017.8.26.0575/50000 -Voto no - São José do Rio
Pardo
2
VOTO No 26699(JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000849-83.2017.8.26.0575/50000
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
EMBARGANTE : DORACI MORAIS MATIAS
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação/Remessa Necessária.
Servidora pública do Município de São José do Rio Pardo. Ocupante do
cargo efetivo de 'auxiliar de apoio operacional'. Adicional de
insalubridade. Pretenso recebimento no grau máximo (40%). Sentença
de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido. Acórdão que
reformou em parte o r. julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015. Jurisprudência que evolui com
o passar do tempo, como todos os fatos humanos. Julgados mais recentes
sobre o tema bem atestam a circunstância.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls. 287/312 que,
nos autos da ação de cognição movida por DORACI MORAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000849-83.2017.8.26.0575/50000 -Voto no - São José do Rio
Pardo
3
MATIAS em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
objetivando, em resumo, na qualidade de servidora
pública municipal, ocupante do cargo efetivo de
'auxiliar de apoio operacional', a condenação do ente
requerido a lhe pagar adicional de insalubridade em
grau máximo, ou seja, no percentual de 40% (quarenta
por cento), tendo sido julgado o pedido parcialmente
procedente em primeiro grau, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PARDO e acolheu em parte a remessa
necessária para reformar em parte a r. sentença de
primeiro grau e decretar a parcial procedência aos
pedidos veiculados pela autora para condenar o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO a pagar à demandante
adicional de insalubridade no percentual de 40%
(quarenta por cento) a incidir sobre o salário mínimo
vigente a cada mês, a contar da data do laudo pericial
produzido nos autos, condenado o ente requerido, nessa
esteira, ao pagamento das parcelas em atraso, observada
a prescrição quinquenal, devidamente corrigidas desde
quando devidas com adoção do IPCA-E e acrescidas de
juros de mora consoante o índice de remuneração da
caderneta de poupança, a contar da citação. Insurgem-
se a autora, DORACI MORAIS MATIAS, por meio dos
presentes embargos de declaração e alega (fls. 01/17 do
incidente), em resumo, que o v. aresto dardejado padece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000849-83.2017.8.26.0575/50000 -Voto no - São José do Rio
Pardo
4
de contradição, notadamente no ponto em que determinou
o pagamento do adicional de insalubridade apenas a
contar do laudo pericial, preconizando, nesse sentido,
que o laudo pericial apenas declara situação
preexistente, de sorte que, assim sendo, o adicional de
que se trata deve ser pago desde o início do exercício
da atividade insalubre. Requer a embargante, assim, o
acolhimento dos aclaratórios, de sorte seja sanado o
vício apontado. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos
por DORACI MORAIS MATIAS não comportam acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão da embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na
hipótese, com todo o respeito, o que se verifica, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000849-83.2017.8.26.0575/50000 -Voto no - São José do Rio
Pardo
5
verdade, é mero inconformismo da parte com o teor do v.
aresto, o qual deve ser externado por meio de recurso
próprio, não se prestando os embargos de declaração
para tal fim.
4.
Tem-se dos autos, no que interessa,
que DORACI MORAIS MATIAS ingressou para com ação de
cognição em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
objetivando, em resumo, na qualidade de servidora
pública municipal, ocupante do cargo efetivo de
'auxiliar de apoio operacional', a condenação do ente
requerido a lhe pagar adicional de insalubridade em
grau máximo, ou seja, no percentual de 40% (quarenta
por cento).
4.1.
O v. acórdão de fls. 287/312, por sua
vez, deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO e
acolheu em parte a remessa necessária para reformar em
parte a r. sentença de primeiro grau e decretar a
parcial procedência aos pedidos veiculados pela autora
para condenar o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO a
pagar à demandante adicional de insalubridade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000849-83.2017.8.26.0575/50000 -Voto no - São José do Rio
Pardo
6
percentual de 40% (quarenta por cento) a incidir sobre
o salário mínimo vigente a cada mês, a contar da data
do laudo pericial produzido nos autos, condenado o ente
requerido, nessa esteira, ao pagamento das parcelas em
atraso, observada a prescrição quinquenal, devidamente
corrigidas desde quando devidas com adoção do IPCA-E e
acrescidas de juros de mora consoante o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a contar da
citação.
5.
Carecem de amparo os embargos de
declaração opostos pela autora.
6.
Nesse sentido, tenha-se presente
que o v. aresto dardejado não padece da alegada
contradição, sendo certo que se entendeu, na hipótese,
que o adicional de insalubridade deve ser pago
retroativamente à data do laudo pericial. Obviamente a
jurisprudência evolui com o passar do tempo, como
todos os fatos humanos. Julgados mais recentes sobre o
tema bem atestam a circunstância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000849-83.2017.8.26.0575/50000 -Voto no - São José do Rio
Pardo
7
7.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu nas ditas
omissões, tampouco apresentou os vícios descritos no
artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil,
restando cristalino que o que se verifica na hipótese é
nítida e clara irresignação da embargante com o teor do
julgado.
8.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores,
considera-se
prequestionada
a
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, eis que
pacífico que o magistrado não é obrigado a citar
todos os dispositivos legais reclamados pela parte
quando a questão trazida a juízo já foi suficientemente
enfrentada e decidida no corpo do voto condutor. Nesse
sentido, aliás, a norma preconizada no artigo 1.025 do
NCPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000849-83.2017.8.26.0575/50000 -Voto no - São José do Rio
Pardo
8
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
9.
Ante o exposto, por meu voto,
rejeito os embargos de declaração opostos por DORACI
MORAIS MATIAS.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR